Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento do acusado.
2. In casu, está caracterizado o crime de roubo, haja vista que o acusado, mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si o celular e feriu a vítima quando passou a bicicleta sobre o seu pé.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.